Tribunal: TJMT
Processo: 1050788-44.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050788-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Novação, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANNY VITHORYA DE LIMA MACHADO - CPF: 086.848.781-32 (RECORRENTE), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ITINERÁRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. PROLONGAMENTO EXCESSIVO DA VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo e alteração do itinerário, promovidos de forma unilateral pela companhia aérea.

A parte autora alega não ter sido previamente informada sobre a mudança e sustenta que a nova rota implicou aumento excessivo
n
a duração da viagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a alteração unilateral do voo, sem comunicação prévia ao passageiro e com prolongamento excessivo da viagem, caracteriza falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC. A alteração do voo, sem comprovação de aviso prévio, evidencia falha na prestação do serviço.

O aumento expressivo na duração da viagem e a ausência de comunicação adequada extrapolam o mero aborrecimento e caracterizam dano moral indenizável.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 3.000,00
(três mil reais)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00
(três mil reais)
a título de danos morais.

Tese de julgamento: “1. A alteração unilateral de voo pela companhia aérea, sem comprovação de aviso prévio e com prolongamento excessivo da viagem, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar. 2. O dano moral decorrente da ausência de informação adequada e do agravamento injustificado da jornada deve ser compensado em valor proporcional ao transtorno
causado.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Anny

Vithorya
de Lima Machado em face da sentença proferida pelo Juízo do 7º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido formulado em ação indenizatória proposta contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

A autora narrou que adquiriu passagens aéreas com destino a Fortaleza/CE com antecedência, para voo com apenas uma conexão, mas foi surpreendida, com alteração unilateral do itinerário, que resu
ltou em duas conexões adicionais e
aumento da duração total da viagem para cerca de 11 horas
. Alegou ausência de aviso prévio suficiente e de assistência material, postulando indenização por danos morais.

A sentença entendeu que, embora tenha havido modificação do voo, não ficou comprovada situação excepcional ou prejuízo concreto, enquadrando o caso como mero descumprimento contratual, insuficiente para ensejar indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a autora sustenta erro na valoração da prova e na distribuição do ônus probatório, invocando violação ao CDC e aos princípios da boa-fé. Requer a reforma da sentença e o arbitramento de indenização no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo,
portanto, conhecido. No mérito,

merece provimento
em parte
.

A controvérsia gira em torno da regularidade da alteração do voo inicialmente contratado pela autora e da possível configuração de dano moral indenizável, em razão da ausência de comunicação prévia e do aumento substancial da duração da viagem.

Conforme a documentação dos autos, não restou comprovado que a companhia aérea tenha efetivamente comunicado à passageira, de forma clara e antecipada, a modificação do voo. A empresa limitou-se a juntar
prints
de sistema interno, sem qualquer comprovação inequívoca de que a autora tenha tomado ciência da alteração com antecedência superior a 72 horas, como exigido pela Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

Por outro lado, é incontroverso que a duração da viagem foi quase o dobro do originalmente contratado, passando de 6 horas e 30 minutos para cerca de 11 horas de deslocamento, com duas conexões adicionais não previstas no plano inicial de voo
(Id.
201883299
)
.

Tal cenário configura nítida falha na prestação do serviço. A alteração unilateral do contrato, sem comprovação de aviso prévio eficaz, rompe a confiança legítima da consumidora, altera substancialmente a experiência de viagem contratada e impõe um ônus desproporcional ao passageiro, o que não pode ser enquadrado como mero aborrecimento cotidiano.

Conforme jurisprudência predominante, incluindo julgados da própria Turma Recursal deste Estado, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
) em situações nas quais há modificação substancial do contrato de transporte sem prévia comunicação e ausência de assistência adequada, bastando a demonstração do fato e do nexo com o prejuízo à esfera pessoal.

É o que se verifica no presente caso: a passageira não foi previamente informada da mudança e teve sua jornada prolongada, com conexões extras, resultando em evidente frustração de expectativa legítima, angústia, desgaste físico e desconforto injustificável.

Comprovado, portanto, o dever de indenizar, fixo o valor do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e considerando as circunstâncias do caso — em especial o fato de que, apesar da falha, a autora foi reacomodada e chegou ao
destino final
no mesmo dia.

Precedente desta Turma em caso análogo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC, salvo se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não ocorreu nos autos. A companhia aérea não apresentou qualquer prova de que a autora tenha sido previamente informada da alteração do voo, tampouco forneceu assistência material no aeroporto, em desacordo com o art. 12 da Resolução n. 400 da ANAC.
(...)
considerando a
reacomodação
da autora em voo no mesmo dia
, recomendando-se a
redução da indenização para
R$ 3.000,00 (três mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1004688-31.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/06/2025,
Publicado
no DJE 19/06/2025)
. (
grifei
).

Não há nos autos comprovação de danos materiais nem demonstração de perda de compromissos profissionais ou pessoais, motivo pelo qual não há condenação por outros prejuízos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por
conhecer
e

DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso inominado

para reformar a sentença de primeiro grau, e:

CONDENAR
a empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data da sentença e acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025